Tribunal: STF
Processo: ARE 1371427
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA. SONEGAÇÃO FISCAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal da 3ª Região é no sentido de que a restituição indevida de Imposto de Renda obtida mediante fraude não caracteriza o estelionato, mas sonegação fiscal.



    2. A materialidade delitiva está demonstrada pela prova documental colacionada aos autos.



    3. Consta dos autos que foi feito o crédito no valor de R$ 9.778,78, (nove mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos) pelo Fisco, a título de restituição de imposto de renda para Felipe Zola. Isso se deu com base nas informações falsas constantes da declaração anual do contribuinte, do ano-calendário 2010, exercício 2011, ou seja, foi obtida restituição indevida de tributo em razão da fraude perpetrada pelos acusados.



    4. Em procedimento administrativo fiscal, a Receita Federal apurou que a empresa Poliedro S/C LTDA fez a retenção de valores referentes apenas a competência de novembro de 2010 (fls. 21/36 do Volume 2 Autos Apensos) e não indicou lista de prestadores de serviços, tendo indicado apenas dois empregados, dentre os quais não estava o réu Felipe (fls. 37/38 do Volume 2 Autos Apenso).



    5. O empreendimento não recolheu os valores que incidiriam sobre a remuneração de Felipe, demonstrando que não eram verídicas as informações prestadas em sua declaração de imposto de renda e que era indevida a restituição.



    6. Resta demonstrada a autoria delitiva. Em suas declarações Felipe não soube informar detalhes do serviço que teria prestado para empresa, não indicou o nome de nenhum cliente que tenha captado, que permite concluir que não houve a alegada relação de trabalho e que o termo de rendimentos foi emitido apenas para que fosse elaborada sua declaração de imposto para gerar o direito a restituir tributo.



    7. Os réus Waldomiro e Humberto apresentaram versões contraditórias em suas declarações prestadas em sede judicial. O acusado Humberto afirmou que não conhecia alguns dos prestadores de serviços pois esses foram contratados pelo corréu Waldomiro. Já esse, por sua vez, disse que não sabia os valores pagos aos trabalhadores pelas indicações e propaganda feitas por eles, e que tomou conhecimento de que auferiam quantias pelos informes de rendimentos emitidos por Humberto, que era também quem os remunerava. Também a indicar que as informações constantes da declaração de imposto do corréu Felipe não eram verdadeiras e que a restituição foi paga indevidamente.



    8. De ofício, reduzida a pena de multa dos acusados Humberto Alves de Oliveira e Waldomiro Carlos Zola. Apelação desprovida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A versão dos fatos apresentada pelos acusados não encontra respaldo nas provas dos autos.



    Consta dos autos que foi feito o crédito no valor de R$ 9.778,78, (nove mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos) pelo Fisco, a título de restituição de imposto de renda para Felipe Zola. Isso se deu com base nas informações falsas constantes da declaração anual do contribuinte, do anocalendário 2010, exercício 2011, ou seja, foi obtida restituição indevida de tributo em razão da fraude perpetrada pelos acusados.



    Em procedimento administrativo fiscal, a Receita Federal apurou que a empresa Poliedro S/C LTDA fez a retenção de valores referentes apenas a competência de novembro de 2010 (fls. 21/36 do Volume 2 Autos Apensos) e não indicou lista de prestadores de serviços, tendo indicado apenas dois empregados, dentre os quais não estava o réu Felipe (fis. 37/38 do Volume 2 Autos Apenso).



    Portanto, o empreendimento não recolheu os valores que incidiriam sobre a remuneração de Felipe, demonstrando que não eram verídicas as informações prestadas em sua declaração de imposto de renda e que era indevida a restituição.



    Em suas declarações Felipe não soube informar detalhes do serviço que teria prestado para empresa, não indicou o nome de nenhum cliente que tenha captado, o que permite concluir que não houve a alegada relação de trabalho e que o termo de rendimentos foi emitido apenas para que fosse elaborada sua declaração de imposto para gerar o direito a restituir o tributo. 



    Note-se que os réus Waldomiro e Humberto apresentaram versões contraditórias em suas declarações prestadas em sede judicial. O acusado Humberto afirmou que não conhecia alguns dos prestadores de serviços pois esses foram contratados pelo corréu Waidomiro. Já esse, por sua vez, disse que não sabia os valores pagos aos trabalhadores pelas indicações e propaganda feitas por eles, e que tomou conhecimento de que auferiam quantias pelos informes de rendimentos emitidos por Humberto, que era também quem os remunerava. Também a indicar que as informações constantes da declaração de imposto do corréu Felipe não eram verdadeiras e que a restituição foi paga indevidamente.



    Deste modo, demonstrada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação dos réus é mantida."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente